Tribunal: STF
Processo: RE 163293
Classe: RE
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2002-10-08
Data de publicação: 2002-10-08

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. ENTIDADES DE
PREVIDÊNCIA PRIVADA.
Acórdão do Tribunal de origem que reconhece a agravante como
entidade de previdência privada, quando, na realidade, segundo ela
mesmo afirma, trata-se de entidade de assistência social voltada
para a saúde de uma parcela da população. Vício alegado em
petição, após o julgamento do extraordinário. Impossibilidade de seu
reconhecimento, ante a ausência de prequestionamento.
Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, a que se
nega provimento.